Tribunal: TJMT
Processo: 1016857-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016857-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE DE BEM - CPF: 029.137.301-16 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (IMPETRANTE), ROBSON PARO DE OLIVEIRA - CPF: 029.266.451-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO HENRIQUE DE BEM
IMPETRANTE: ALTEMAR DIAS DA GAMA

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016857-92.2021.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO HENRIQUE DE BEM
IMPETRANTE: ALTEMAR DIAS DA GAMA

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado
Altemar Dias Da Gama
em favor de
DIEGO HENRIQUE DE BEM
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim. Aduz que foi postulada a revogação da medida na origem, com o posterior indeferimento.

Aduz que a versão acusatória é contraditória, pois o entorpecente apreendido se destinaria apenas ao consumo do paciente e seu amigo, sendo incluindo indevidamente uma balança de precisão no contexto dos fatos, a qual se revelou pertencer aos investigadores de polícia.

Assim, sustenta que não há justa causa à prisão preventiva, pois seria frágil a versão acusatória, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem, concedendo-lhe a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares menos onerosas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id.
102578454.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que
a instrução processual já foi encerrada, bem como os autos encontram-se com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais,
id.
103435464.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
id.
104026997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO HENRIQUE DE BEM
IMPETRANTE: ALTEMAR DIAS DA GAMA

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a liberdade provisória do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito, em
10/07/2021
, juntamente com o corréu
Robson Paro de Oliveira
, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Consta na denúncia que:

“(...) No dia 09 de julho de 2021, por volta das 22h30min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
DIEGO HENRIQUE DE BEM e ROBSON PARO DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, traziam consigo 07 (sete) porções de substância análoga a cocaína, R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) em espécie e mantiveram em depósito 01 (uma) porção média de substância análoga a cocaína, 01 (um) prato com resquício de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, com massa bruta total de 17,58 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo de f. 53/56.

Segundo o apurado, durante campana nas proximidades da residência do denunciado Robson na data dos fatos, os investigadores de polícia observaram que aquele seguiu até a casa de Diego, onde ali separaram e embalaram cocaína em porções menores, certamente para posterior comercialização, sendo que, posteriormente ambos os implicados saíram seguindo pela Avenida Brasil.

Ocorre que, os denunciados pararam o veículo em certo local, onde um rapaz foi até eles para então negociar a droga, momento em que a equipe de polícia realizou a abordagem, sendo localizadas 07 (sete) porções análogas a cocaína e R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) em espécie.

Neste momento, Diego contou que havia parado na casa de Robson para embalar os entorpecentes em porções menores, ou seja, em forma de “trouxinhas” para facilitar a venda, enquanto Robson relatou que haveria mais drogas em uma bacia de plástico nos fundos de sua residência, diante do que os policiais lograram êxito em encontrar 01 (uma) porção média análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) prato com resquício da droga no local apontado. (...)”

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente
possui condenação criminal,

in verbis: (id.
102396950.)

“ (...) HOMOLOGO o flagrante, por não vislumbrar vícios formais ou materiais que possam macular a peça, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal.

Assim, analisando os autos da Prisão em Flagrante, colhe-se do mesmo que os autuados foram detido em estado de flagrância, por ter, supostamente, cometido os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

É cediço que o juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, conforme prevê a norma legal abaixo transcrita : (...)

Nesse contexto, averiguando a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do autuado, tenho que presentes se encontram os requisitos para manutenção da custódia cautelar, senão vejamos.

Há prova da existência do crime (auto de constatação preliminar de substância entorpecente, termo de apreensão e Boletim de ocorrência id 53143805) e indícios suficientes de autoria, pois de fato o crime existiu e os indícios de autoria foram preenchidos no momento da prisão do flagrado.

O art. 312 do Código de Processo Penal é expresso no sentido que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste, como já decidiu o STF: (...)

Outrossim, tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, tendo em vista a gravidade do delito, sendo certo que o delito de tráfico de entorpecente gera grande repercussão social e ainda
considerando que o atuado Diego Henrique de Bem possui condenação criminal,
demonstrando assim que sua personalidade é voltada a prática delituosa, senão vejamos: (...)

Por outro lado, no que concerne ao autuado Robson Paro de Oliveira, em que pese as alegações de primariedade, residência fixa e emprego fixo, vejo que estes não constituem motivos suficientes para o deferimento da custódia. Nesse contexto, o “fato do agente ter residência fixa, família constituída, ocupação lícita, não impede que sua prisão preventiva seja decretada” (RJDTACRIM 30/354).

A contrário senso, não autorizam, por si só, a sua revogação. Deste modo, considerando a gravidade do delito e tendo em vista que os crimes supostamente cometido pelo autuado ultrapassa os 04 (quatro) anos, previstos no art. 312, inc. I, do CPP, vejo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe.

Assim, pelas razões acima expostas, e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados DIEGO HENRIQUE DE BEM E ROBSON PARO DE OLIVEIRA , para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, a teor do que dispõe o artigo 312, do CPP. (...)”

Quanto ao argumento que não há elementos concretos que permitam delinear a verdadeira responsabilidade penal do ora Paciente quanto ao suposto cometimento dos delitos, registro que não comporta análise na via do
habeas corpus
, devendo ser resguardada ao procedimento ordinário que está em vias de ser finalizado,
inclusive com instrução encerrada e em fase de alegações finais
.

Por ora, há indícios que vinculam o paciente aos crimes
em apuração, sobretudo pela prisão em flagrante delito.

Por outro lado, apesar de não ser objeto do
writ
, no julgamento do habeas corpus. N.
1012859-19.2021.8.11.0000, em relação ao corréu ROBSON PARO DE OLIVEIRA, este relator entendeu ausentes
elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar,

pois

o corréu é primário e era pouca droga, por sua vez, o paciente é reincidente na prática de delito de tráfico de drogas, de forma que há identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado com a liberdade.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
–

17,58g cocaína
-
em contrapartida, o paciente é insistente na pratica de crimes, pois
possui em andamento um Executivo de Pena registrado sob no 2000180-96.2021.8.11.0055, em que foi condenado à pena de 08 (oito) anos pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, demonstrando, portanto, a sua personalidade inclinada ao crime.

Assim, considerada a reiteração delitiva específica, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida na ação penal objeto destes autos.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública
(AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso). 3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 619/620. (HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021